Tribunal: TJBA
Processo: 8062589-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062589-10.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. e outros Advogado(s): DANIELLE FANTIM DA PAIXAO, MARAIVAN GONCALVES ROCHA SEGUNDO APELADO: KARINA GOMES SILVA Advogado(s): DILSIANE CONCEICAO LOPES DE OLIVEIRA SANTOS DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO ELETRÔNICO. GARANTIA ESTENDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL AJUSTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME 1.Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em razão de defeito apresentado em tablet adquirido em 2017, cujo conserto foi recusado sob alegação de trinca na tela não coberta por garantia estendida. A sentença condenou solidariamente as rés à restituição de R$ 559,90 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual da consumidora diante da negativa administrativa de reparo; (ii) estabelecer a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) determinar a extensão da responsabilidade solidária das rés, bem como os valores devidos a título de restituição do produto e de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de reparo pela assistência técnica caracteriza resistência ao direito da consumidora, configurando interesse de agir nos termos do art. 17 do CPC. 4. A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora em relação às fornecedoras. 5. As rés não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, descumprindo o art. 373, II, do CPC. 6. A responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, conforme art. 18 do CDC. 7. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, decorrendo da frustração da legítima expectativa de uso do bem novo e da perda do tempo útil da consumidora. 8. O valor do dano moral em R$ 8.000,00 é adequado e proporcional. 9. O valor do dano material deve ser ajustado para R$ 259,00, correspondente ao preço unitário do tablet defeituoso, conforme nota fiscal acostada aos autos. 10. A condenação em honorários deve ser majorada em desfavor da ré sucumbente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O interesse processual do consumidor se configura quando há negativa administrativa de reparo de produto com vício, ainda que não tenha havido encaminhamento à assistência técnica do fabricante. 2. A inversão do ônus da prova no processo consumerista é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações. 3. A responsabilidade por vício do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 4. O dano moral é configurado pela negativa injustificada de reparo de produto novo, somada à frustração da legítima expectativa de uso e à perda do tempo útil do consumidor. 5. O valor da restituição material deve corresponder ao preço efetivamente pago pelo bem defeituoso, evitando enriquecimento sem causa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8062589-10.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes, Multilaser Industrial S/A e Atacadão do Papel Ltda. e, como apelada, Karina Gomes Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação da Multilaser Industrial S/A e dar provimento parcial ao apelo do Atacadão do Papel Ltda. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça